Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE JUROS CONTRATUAIS E DE INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. MATÉRIAS DECIDIDAS NA SENTENÇA QUE CONSTITUI O TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE SIMPLESMENTE DETERMINA A APURAÇÃO DO DÉBITO EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
I. Não há interesse recursal na hipótese em que a decisão agravada remete a apuração do débito mediante perícia a ser realizada em conformidade com a sentença que consubstancia o título judicial, presente o disposto no artigo 996, caput, do Código de Processo Civil.
II. No agravo de instrumento o interesse recursal pressupõe que a decisão agravada tenha acarretado algum gravame ou desvantagem processual para os agravantes, o que não se verifica quando simplesmente se determina que a dívida seja apurada em consonância com o título judicial.
III. Agravo de Instrumento não conhecido.